Tribunal: STF
Processo: AI 74863
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
- PROCESSUAL REGIMENTAL. Recurso extraordinário. Alçada regimental. 1) No caso, a alçada teria de ser medida em 100 MSMVP, porque concordantes as instâncias ordinárias. 2) Se o valor total da causa, a priori indicado na petição inicial, desautoriza o recurso extraordinário, não passa este a ter cabimento se uma parte daquele todo se revela, aposteriori, superior ao da alçada. A interpretação do § 1º do art. 308 do Regimento Interno, em conjugação com o inciso VIII do mesmo artigo, não pode conduzir ao ilogismo de admitir-se maior a parte que o todo.